Tribunal: TJPA
Processo: 0028569-92.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028569-92.2015.8.14.0301

APELANTE: MARCILIA DE NAZARE SILVA CORREA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: FACULDADE MAURICIO DE NASSAU DE BELEM LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0028569-92.2015.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 13ª Vara Cível e Empresarial da Capital

RECORRENTE: MARCILIA DE NAZARÉ SILVA CORREA

RECORRIDO: FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU DE BELÉM LTDA – ME

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa:
Direito do Consumidor. Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Negativação indevida. Valor da indenização. Manutenção.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por consumidora em face de instituição de ensino superior, em razão de inscrição indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes, decorrente de débito que reputa inexistente. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se o valor fixado a título de compensação por dano moral mostra-se proporcional e adequado à extensão do dano e às peculiaridades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou incontroverso nos autos o reconhecimento da falha na prestação do serviço por parte da instituição de ensino, consubstanciada na indevida negativação do nome da consumidora.

4. A controvérsia recursal restringe-se à majoração do valor arbitrado, atualmente fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

6. O valor arbitrado mostra-se compatível com os parâmetros jurisprudenciais desta Corte em casos similares, sendo suficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O valor da indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo mantido o montante fixado em R$ 5.000,00 quando compatível com os danos suportados e os parâmetros jurisprudenciais adotados pelo Tribunal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0028569-92.2015.8.14.0301; Recorrente: MARCILIA DE NAZARÉ SILVA CORREA; Recorrido: FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU DE BELÉM LTDA - ME.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do relatório e do voto do relator, que passam a integrar o presente julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARCILIA DE NAZARÉ SILVA CORREA
contra sentença proferida nos autos da ação de
inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais
movida em face de
FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU DE BELÉM LTDA - ME
, ora apelada.

A decisão recorrida, lançada sob o Id nº 133145355, julgou
parcialmente procedente
a pretensão autoral, reconhecendo a ocorrência de falha na prestação dos serviços educacionais prestados pela instituição de ensino e, em decorrência, condenou-a ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, além de determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes. O juízo de origem não acolheu, entretanto, o pedido de declaração de inexistência de cláusula compromissória de arbitragem, tampouco acolheu a totalidade dos pleitos da autora.

Em suas razões recursais (Id nº 26851541), a Apelante alega, em síntese:
(i) que contratou os serviços educacionais da instituição recorrida em janeiro de 2014, tendo posteriormente obtido aprovação no vestibular da Universidade Federal do Pará e, por essa razão, requerido o
cancelamento da matrícula
, o qual teria sido realizado
de forma digital
, sem fornecimento de documento comprobatório pela instituição de ensino;
(ii) que, mesmo após tal solicitação, teve seu nome
indevidamente inserido
no cadastro do Serasa em razão de débito no valor de
R$ 3.919,11
, o qual reputa inexistente;
(iii) que a sentença, embora tenha reconhecido a falha na prestação do serviço e arbitrado indenização por danos morais,
fixou valor irrisório
e desproporcional frente aos danos suportados, razão pela qual postula a
majoração do quantum indenizatório para R$ 7.838,22
– montante que considera mais condizente com o dano efetivamente sofrido e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
(iv) que se mostra necessário aplicar o método bifásico de fixação da indenização por dano moral, conforme entendimento pacificado no âmbito do STJ (REsp 1.493.022/PE), a fim de evitar valores simbólicos e assegurar o caráter pedagógico e punitivo da condenação.
Ao final, requer a reforma da sentença a fim de majorar o valor da indenização, bem como a condenação da parte adversa ao pagamento de custas e honorários de sucumbência no percentual de 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Em contrarrazões (Id nº 26851546), a Apelada
FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU DE BELÉM LTDA - ME
, representada pelo Instituto Campinense de Ensino Superior Ltda., pugna pela improcedência do recurso, alegando, em síntese:
(i) que o valor fixado a título de compensação por dano moral se revela adequado e proporcional às circunstâncias dos autos, não havendo qualquer elemento que justifique sua majoração;
(ii) que o contrato firmado entre as partes continha
cláusula compromissória de arbitragem
regularmente pactuada, com destaque e assinatura da parte autora, sendo válida e eficaz nos termos da Lei 9.307/96, razão pela qual sustenta a
incompetência do juízo estatal
;
(iii) que a recorrente
não formalizou o pedido de cancelamento da matrícula
conforme exigido contratualmente (cláusula 39), inexistindo qualquer registro nos sistemas acadêmicos da instituição, o que descaracterizaria falha na prestação do serviço;
(iv) que não estão presentes os pressupostos para a configuração de responsabilidade civil por dano moral, mormente pela ausência de conduta ilícita por parte da instituição de ensino, inexistência de nexo de causalidade e culpa exclusiva da aluna, que deixou de cumprir os trâmites formais para o cancelamento do vínculo acadêmico;
(v) que eventual indenização deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar enriquecimento sem causa, pelo que requer, subsidiariamente, a
redução
do valor fixado na sentença.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a esta instância cinge-se exclusivamente à pretensão recursal de
majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais
, fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
pelo juízo de origem. Não há insurgência quanto ao reconhecimento da responsabilidade civil da instituição de ensino apelada, tampouco em relação à ocorrência do dano moral, razão pela qual tais pontos encontram-se cobertos pelo manto da coisa julgada.

A controvérsia, portanto, reside unicamente na análise da
adequação do quantum indenizatório
, segundo os critérios jurisprudenciais e doutrinários de proporcionalidade, razoabilidade, vedação ao enriquecimento ilícito e função pedagógica da indenização extrapatrimonial.

No caso concreto, a parte autora celebrou contrato de prestação de serviços educacionais com a instituição de ensino recorrida e, após obter aprovação no vestibular de universidade pública, requereu o cancelamento da matrícula. Alega ter efetuado tal requerimento de forma digital, porém, sem ter recebido documentação comprobatória. Posteriormente, verificou que seu nome fora incluído nos cadastros de inadimplentes (Serasa), em razão de dívida que reputa inexistente, no montante de R$ 3.919,11.

O juízo a quo entendeu configurada a
falha na prestação do serviço
, ao reconhecer que a ausência de processamento regular do pedido de cancelamento, aliado à subsequente negativação indevida do nome da consumidora, ensejou violação aos direitos da personalidade, notadamente à honra e imagem, circunstância suficiente a justificar o dever de indenizar por dano moral, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil, bem como do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).

Superada a análise quanto à responsabilidade civil, passo à apreciação da alegada
insuficiência do valor arbitrado
.

O arbitramento do valor da indenização por danos morais deve observar o
método bifásico
: primeiro, considerando-se a gravidade da lesão e suas consequências; e, em segundo lugar, ponderando-se as condições econômicas das partes, o caráter compensatório da indenização e a finalidade pedagógica da medida, sem olvidar os princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa
.

No presente caso, não obstante o abalo decorrente da indevida negativação do nome da autora, tal evento não foi acompanhado de outros elementos que evidenciassem dano moral de maior gravidade ou repercussão, como recusa de crédito, perda de oportunidade profissional ou humilhação pública, por exemplo.

A indenização de
R$ 5.000,00
, a meu sentir, atende satisfatoriamente aos critérios já delineados, mantendo-se em consonância com os parâmetros usualmente adotados por esta Corte.

Portanto, não há falar em valor irrisório ou desproporcional, estando a quantia arbitrada compatível com a finalidade reparatória e educativa da indenização, sem incorrer em enriquecimento sem causa.

Ante ao exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 18/02/2026